Tribunal: TJES
Processo: 5007255-90.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007255-90.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5007255-90.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO DA ROSA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
LUCAS NASCIMENTO DA ROSA
,
preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, por ter, segundo denúncia, entregue uma arma de fogo para seu tio Fernando, que efetuou disparos contra a vítima, matando-a. Aponta como autoridade coatora o
DOUTO JUÍZO DE DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

A combativa defesa aduz, em síntese, ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, do
periculum libertatis
, haja vista as condições pessoais favoráveis e a falta de indícios de autoria.

Ressalta que o paciente encontra-se preso desde 07/12/2020, de modo que se encontra em situação cautelar insustentável.

Sustenta, centralmente, a inexistência de provas de autoria, tendo em vista a ausência de unanimidade acerca da autoria delitiva nos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, sobretudo porque das 07 (sete) testemunhas somente uma testemunha afirma ter visto o acusado entregar uma arma a seu tio.

Enfatiza que o paciente é primário e possui residência fixa.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reavaliado o quadro, por esta C. Turma, na expectativa da pronta colocação do réu em liberdade. Subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão (ID nº 1970025).

Informações prestadas pela autoridade indigitada coatora (ID nº 2198727).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luis Augusto Suzano, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2206433).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de março de 2022

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5007255-90.2021.8.08.0000

PACTE: LUCAS NASCIMENTO DA ROSA

IMPTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS NASCIMENTO DA ROSA
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, por ter, segundo denúncia, entregue uma arma de fogo para seu tio Fernando, que efetuou disparos contra a vítima, matando-a. Aponta como autoridade coatora o

DOUTO JUÍZO DE DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

A combativa defesa aduz, em síntese, ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, do
periculum libertatis
, haja vista as condições pessoais favoráveis e a falta de indícios de autoria.

Ressalta que o paciente encontra-se preso desde 07/12/2020, de modo que se encontra em situação cautelar insustentável.

Sustenta, centralmente, a inexistência de provas de autoria, tendo em vista a ausência de unanimidade acerca da autoria delitiva nos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, sobretudo porque das 07 (sete) testemunhas somente uma testemunha afirma ter visto o acusado entregar uma arma a seu tio.

Enfatiza que o paciente é primário e possui residência fixa.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reavaliado o quadro, por esta C. Turma, na expectativa da pronta colocação do réu em liberdade. Subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclareceu o regular andamento do feito (
ID nº 2198727
):

“[...] No mais, trata-se de ação penal na qual o paciente Lucas Nascimento da Rosa foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que [...]. Aduz, ainda, que na data dos fatos a vítima se envolveu em uma discussão com familiares do corréu Fernando, de modo que o paciente, portando arma de fogo, chegou à cena dos fatos e entregou o armamento a Fernando, que, de inopino, efetuou disparos contra Josenildo, atingindo-lhe em região vital.

O paciente foi preso em flagrante delito e submetido à audiência de custódia na data de 08 de dezembro de 2020, oportunidade na qual teve a custódia preventiva decretada (f. 81).

[...]

Sentença de pronúncia proferida em 23 de novembro de 2021 (fs. 337/341).

Com a preclusão da Sentença de pronúncia, o Ministério Público e a defesa do corréu Fernando Nascimento se manifestaram nos termos do art. 422, CPP (fs. 361v., 367, 369/370).

Despacho proferido na presente data determinou, dentre outras diligências a serem cumpridas em relação ao corréu, a abertura de vistas à Defensoria Pública para manifestação nos termos do art. 422, CPP, quanto ao paciente, bem como revisou as prisões preventivas decretadas nos autos.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se do APFD que a DHPP, em diligências ininterruptas, visando identificar os possíveis autores do homicídio consumado, ocorrido em 06/12/2020, que vitimou fatalmente Josenildo Alves, localizaram e detiveram o autuado LUCAS, ora paciente, após informações iniciais de que o mesmo teria entregado, no momento do crime, ao executor, identificado como Fernando, a arma utilizada no ato criminoso. Conforme relato das testemunhas, a vítima foi a um bar comprar bebida com seu cunhado Elizeu, quando se iniciou uma discussão, momento em que Fernando disparou em direção à vítima, cessando-lhe a vida.

A combativa defesa sustenta neste remédio heroico, centralmente, a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista, em especial, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a inexistência de provas de autoria, uma vez que não restou unanimidade acerca da autoria delitiva nos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, sobretudo porque das 07 (sete) testemunhas somente uma testemunha afirma ter visto o acusado entregar uma arma a seu tio. Aduz a reconsideração da avaliação quanto à necessidade da custódia cautelar, visto que o paciente encontra-se preso desde 07/12/2020.

Em consulta ao andamento processual dos autos originários no site do TJ/ES, verifica-se que na data de 23 de novembro de 2021, a douta Magistrada
a quo
pronunciou os acusados como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri daquela Comarca. Na
decisum
, manteve a custódia preventiva dos acusados, entendendo pela necessidade de assegurar a instrução processual da segunda fase do procedimento do júri, bem como por ainda estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em prosseguimento, na data de 23 de fevereiro de 2022, o douto juízo analisando pedido de liberdade do postulante, reexaminou a prisão cautelar, entendendo pela manutenção da medida constritiva de liberdade, em especial, para preservar a lisura dos depoimentos.

No tocante à cautelar
, evidente que na mencionada
decisum
, o douto juízo apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Ressaltou que não há falar-se em ausência de justa causa, porquanto o laudo de exame cadavérico (acostado às fls. 06) comprova a materialidade do crime e a prova vocal dá conta da existência de indícios de autoria, no sentido de que eles concorreram para a prática delitiva. Além disso, destacou que há no feito a informação de que o crime foi praticado em via pública, mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo o acusado Fernando continuado os disparos mesmo após ela ter caído no chão, tudo em virtude de uma discussão ocasionada por desavenças existentes entre familiares da vítima e dos acusados.

Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado
a quo
motivou sua análise tendo por base o fundamento da
garantia da ordem pública e a regular instrução processual
, especialmente diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, ocorrido em razão de desavenças existentes entre os familiares da vítima e dos acusados.

Sublinhou, ainda: “Nesse passo, subsistem os fundamentos ensejadores da prisão cautelar, de maneira que as medidas cautelares diversas da prisão não são nem suficientes nem adequadas para assegurarem a aplicação das leis penal e processual penal. Isso porque, além de os réus já terem sido pronunciados, a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos impõe a manutenção do decreto prisional.”

Registro que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim,
indícios suficientes de autoria,
lastreado em documentos probatórios nos autos, como é o caso em apreço.

Mister frisar que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da
presunção de inocência
que substancia todo o decorrer do devido processo legal.

Nesse prosseguimento, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é o presente caso.

Dessa maneira, tenho que as decisões supramencionadas, embora sucintas, restaram suficientemente fundamentadas, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

Analisando agora nessa segunda instância a situação do paciente, também não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne o argumento de insuficiência probatória para fins de indícios de autoria, cumpre anotar que esta via mandamental não se presta à incursão probatória, sendo suficiente nesse estágio processual a demonstração dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
.

E não se pode olvidar que a gravidade concreta do ilícito impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (
nosso grifo).

Noutro lado, tangente às alegadas condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade
e
residência fixa
, é válido registrar que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Acerca do pleito de substituição da medida de prisão por outras medidas cautelares diversas, registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Além disso, o fato do réu já ter sido pronunciado e a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos indicam a inaptidão do paciente para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

“(...) Por outro lado, esta Corte Superior possui entendimento de que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’
.(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).(...)”

(AgRg no HC 558.726/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, pedindo vênia ao pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso em apreço dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo por base o fundamento da garantia da ordem pública e a regular instrução processual, especialmente diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos, ocorrido em razão de desavenças existentes entre os familiares da vítima e dos acusados. Destacou que há nos autos comprovação da materialidade do crime e prova vocal dando conta da existência de indícios de autoria e de participação.

3. Registra-se que no exame da custódia preventiva não se exige prova concreta, robusta e inarredável da autoria do delito, mas, sim, indícios suficientes de autoria, lastreado em documentos probatórios nos autos.

4. Frisa-se que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o fato do réu já ter sido pronunciado e a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos indicam a inaptidão do paciente para o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes STJ.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5007255-90.2021.8.08.0000, em que é paciente LUCAS NASCIMENTO DA ROSA e autoridade coatora MM. JUÍZO DE DIREITO DA DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. Vitória, 11 de março de 2022. PRESIDENTE / RELATOR